Tribunal: TCU
Processo: 030.477/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. APOSENTADORIA.

Inteiro teor:
Acórdão 4675/2020-TCU-Primeira Câmara 1. Processo TC Processo 030.477/2019-0 2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 3. Interessada: Elen dos Reis Araújo Barros de Brito, CPF XXX.421.511-XX. 4. Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Superior do Trabalho, CNPJ 00.509.968/0001-48. 5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 7. Unidade Técnica: Sefip 8. Representação legal: não há. 9. Acórdão. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Elen dos Reis Araújo Barros de Brito, negando-lhe o registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente, com fulcro na Súmula no 106, da Jurisprudência desta e. Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. comunique a Sr.a Elen dos Reis Araújo Barros de Brito do inteiro teor deste Acórdão, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a falha que ensejou a ilegalidade do ato; 9.3.3. alerte a interessada no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.4. envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada foi cientificada do julgamento deste Tribunal, no prazo de trinta dias, contados da ciência desta decisão; 9.3.5.observe os termos da IN 78/2018; 9.4. determinar à Sefip que: 9.4.1. verifique a implementação das medidas consignadas nos itens 9.3.1 a 9.3.5 supra ; 9.4.2. dê ciência desta deliberação ao órgão de origem.